Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-15.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718316-15.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VALDA DE OLIVEIRA APELADO: CAMILA MARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA VALDA DE OLIVEIRA contra sentença de procedência dos pedidos na ação declaratória ajuizada por sua filha CAMILA MARIA DE OLIVEIRA. Na origem a autora requereu a declaração por sentença para fazer constar a posse de imóvel em nome de seu pai, Ormanes José de Oliveira, falecido em 17/07/2003, uma vez que o bem adquirido em 05/12/1988 deixou de constar no arrolamento dos bens deixados pelo de cujus, marido da ré apelante. A sentença considerou que restou comprovado nos autos que o imóvel foi adquirido pelo pai da autora em 05/12/1988, mas, na época do falecimento, bem como da partilha, a posse ainda constava em nome de Sizenando de Oliveira, irmão do extinto, que atuou no negócio jurídico como procurador deste e que em 2006, transferiu a posse do bem apenas para a mãe da autora, ora apelante. Verifica-se que a apelante não recolheu o preparo do recurso de apelação. Não obstante a mera alegação de hipossuficiência não seja suficiente para o deferimento do benefício, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sem, contudo, juntar aos autos prova da sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. De fato, consta dos autos declaração de hipossuficiência econômica (ID 14788018, p. 03), quando, inicialmente, a requerida foi patrocinada pela Defensoria Pública. Entretanto, a ré não preencheu o formulário para avaliação da hipossuficiência (ID 14788018, p. 04), o qual se encontra sem qualquer informação a respeito de sua renda mensal, ocupação profissional ou situação financeira. No curso da demanda, a requerida substituiu a assistência judiciária da Defensoria Pública por advogado particular (ID 14788040, pp. 01/02), mantendo o pedido de gratuidade de justiça, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova de sua incapacidade financeira. A apelada manifestou-se contrária ao deferimento da gratuidade, sustentando que a ré não é pobre na acepção jurídica do termo, pois, exerce atividade empresária (ateliê de costura), é proprietária de duas casas avaliadas em mais de meio milhão de reais cada uma, recebe cinco alugueis de imóveis, além de benefício do INSS (ID 14788113, pp. 01/23). Ante o exposto, intime-se a recorrente para, em cinco dias, demonstrar os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, tendo em vista que não coligiu aos autos o preparo recursal na primeira oportunidade. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2020 15:26:12. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora